Tribunal: TJSP
Processo: 2258904-97.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ICMS – Ação anulatória de débito fiscal – Recurso contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que a FESP proceda o recálculo do débito tributário em parcelamento (no 20408684-8), a fim de afastar os acréscimos financeiros calculados pela sistemática dos juros compostos, em patamares acima da Selic - - Questão atinente ao cálculo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ICMS – Ação anulatória de débito fiscal – Recurso contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que a FESP proceda o recálculo do débito tributário em parcelamento (no 20408684-8), a fim de afastar os acréscimos financeiros calculados pela sistemática dos juros compostos, em patamares acima da Selic - - Questão atinente ao cálculo pela sistemática de juros compostos que demanda dilação probatória – Acórdão que manteve a decisão interlocutória - Não ocorrência de contradição, obscuridade, omissão ou erro material - Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.